Tribunal: TJMT
Processo: 1040068-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040068-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ELSON SALDANHA DA LUZ - CPF: 229.471.751-15 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a emenda da petição inicial com a juntada do contrato ou, alternativamente, conversão do rito para produção antecipada de provas, sob pena de extinção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação, pela consumidora, do
contrato
bancário objeto da lide, quando ela declara não possuir o documento e pleiteia a sua apresentação pela instituição financeira, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
A exigência de apresentação de documento que está em poder exclusivo da instituição financeira, sob pena de extinção do processo ou alteração do rito processual, viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e configura cerceamento de acesso à justiça. Em contextos desta natureza, é reiterado o entendimento jurisprudencial de que a inversão do ônus da prova se torna imperativa diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, cabendo à instituição financeira, parte detentora de maior capacidade organizacional e acesso a documentos, produzindo os elementos necessários à verificação da regularidade contratual.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Exigir do consumidor a
juntada
de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça.
Mostra-se mais razoável inverter o ônus probatório, obrigando o banco agravado a exibição do documento, sob pena de presunção de veracidade das denúncias do consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 396 a 400.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1037474-34.2025.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Elson Saldanha da Luz em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c com nulidade contratual, reclamação de indébito e indenização por dano moral ajuizada contra Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., determinou a emenda da petição inicial com a juntada do contrato ou, alternativamente, conversão do rito para produção antecipada de provas, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que ajuizou ação com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, reclamação de indébito e indenização por dano moral, por conta de descontos não reconhecidos em seu contracheque, identificados como RMC, vinculados a contrato de cartão de crédito.

Relata que, ao ingressar com a ação, não detinha posse do contrato, tendo solicitado administrativamente ao Procon/MT a apresentação da documentação, sem sucesso. Ressalta que a decisão agravada impõe a obrigação de emendar a petição inicial com a junta do contrato ou, alternativamente, converter o rito para produção antecipada de provas, sob pena de extinção. Sustenta que tal exigência viola a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil, e que a documentação se encontra exclusivamente em poder do agravado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 330403851).

Comunicação entre instâncias (id. 331258853).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elson Saldanha da Luz
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

O douto magistrado determinou a emenda da petição inicial com a juntada do contrato ou, alternativamente, conversão do rito para produção antecipada de provas, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que ajuizou ação com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, reclamação de indébito e indenização por dano moral, por conta de descontos não reconhecidos em seu contracheque, identificados como RMC, vinculados a contrato de cartão de crédito.

Relata que, ao ingressar com a ação, não detinha posse do contrato, tendo solicitado administrativamente ao Procon/MT a apresentação da documentação, sem sucesso. Ressalta que a decisão agravada impõe a obrigação de emendar a petição inicial com a junta do contrato ou, alternativamente, converter o rito para produção antecipada de provas, sob pena de extinção. Sustenta que tal exigência viola a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil, e que a documentação se encontra exclusivamente em poder do agravado.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia consiste em saber se é legítimo a exigência do juízo de primeiro grau para que o autor da ação traga aos autos o contrato firmado com a instituição financeira, sob pena de extinção do feito, ainda que alegue desconhecer sua existência, sendo este documento comum às partes e, presumivelmente, em posse exclusiva da instituição ré.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o agravante, alega desconhecer a contratação questionada, asseverando não possuir cópia do contrato e não ter logrado obter o mesmo após provocação formal ao Procon/MT, o que evidenciaria que o documento está exclusivamente sob a guarda do banco réu, sendo, portanto, documento comum às partes e essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

A solução da questão reclama a conjugação entre os princípios da boa-fé processual, da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e, especialmente, da facilitação da defesa do consumidor, conforme delineado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
:"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a seletiva do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

Isto porque, é inegável que se esteja diante de uma relação jurídica de consumo, caracterizada pela presença de fornecedor (Capital Consig) e consumidor (Elson Saldanha), ambos assim definidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Em contextos desta natureza, é reiterado o entendimento jurisprudencial de que a inversão do ônus da prova se torna imperativa diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, cabendo à instituição financeira, parte detentora de maior capacidade organizacional e acesso a documentos, produzindo os elementos necessários à verificação da regularidade contratual.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece, em seus artigos 396 a 400, mecanismos específicos para a exibição de documentos em poder da parte adversária, especialmente nos casos em que o documento seja: comum às partes (art. 399, III); necessário à formação do convencimento judicial; indevidamente retido por quem tem o dever de colaboração no processo.

A exigência de que o consumidor traga aos autos documento que ele expressamente afirma não possuir, e que está em poder do fornecedor, configura medida desarrazoada e incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo e o microssistema de proteção ao consumidor.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo autoriza a determinação judicial para que a instituição financeira apresente o contrato bancário que está em seu poder, quando o consumidor, parte hipossuficiente, alega não possuir o documento. Exigir do consumidor a juntada de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça.

Com efeito, a parte que detém o documento deve ser compelida a junta-lo quando solicitado pela outra parte, notadamente nos contratos bancários, em razão do dever de boa-fé objetiva e da hipossuficiência do consumidor

Diante da alegação de ausência de posse do contrato e da tentativa frustrada de obtê-lo junto ao Procon, a exigência judicial de apresentação pela parte autora mostra-se excessiva e violadora do princípio da cooperação e da boa-fé processual. Mostra-se mais razoável inverter o ônus probatório, obrigando o banco agravado a exibição do documento, sob pena de presunção de veracidade das denúncias do consumidor.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal, confira:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, exigindo a juntada do contrato bancário objeto da lide ou, alternativamente, a conversão do rito para produção antecipada de provas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A autora afirma desconhecer a contratação e que não dispõe do contrato, alegando que o documento está em poder exclusivo do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação, pela consumidora, do contrato bancário objeto da lide, quando ela declara não possuir o documento e pleiteia a sua apresentação pela instituição financeira, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A exigência de apresentação de documento que está em poder exclusivo da instituição financeira, sob pena de extinção do processo ou alteração do rito processual, viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e configura cerceamento de acesso à justiça.

É verossímil a alegação de que a consumidora não possui o contrato, sendo prática comum que instituições financeiras arquivem os documentos originais das contratações.

A determinação de que o banco apresente o contrato se mostra adequada para permitir a análise da regularidade da avença e dos descontos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo autoriza a determinação judicial para que a instituição financeira apresente o contrato bancário que está em seu poder, quando o consumidor, parte hipossuficiente, alega não possuir o documento.

Exigir do consumidor a juntada de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 396 a 400. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212249122001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.03.2022, 12ª Câmara Cível.
(TJMT, RAI n.
1037474-34.2025.8.11.0000
, Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025).

Assim, a manutenção da decisão agravada significaria transferir indevidamente ao consumidor o ônus de apresentar prova de que não está em sua posse, além de conduzir o processo ao risco de extinção prematura por inércia que, na verdade, não poderá ser imputada.

Ao contrário, exige-se ao fornecedor, na condição de parte detentora do documento e responsável pela sua conservação e arquivamento, o dever de apresentá-lo aos autos, permitindo o regular andamento da instrução probatória e a análise judicial da licitude dos descontos questionados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para determinar que a parte agravada seja intimada a apresentar aos autos, no prazo assinalado pelo juízo de origem, o contrato objeto da lide, bem como os demais documentos relacionados à avença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026